Tribunal: TJSP
Processo: 0008674-90.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Motocicleta adquirida pelo requerido e registrada em seu nome, com indicação do CPF do autor, estranho à relação jurídica. Responsabilidade objetiva da vendedora pelo fato do serviço. Indevida atribuição de multas de trânsito e débitos de IPVA ao requerente. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada pelo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Motocicleta adquirida pelo requerido e registrada em seu nome, com indicação do CPF do autor, estranho à relação jurídica. Responsabilidade objetiva da vendedora pelo fato do serviço. Indevida atribuição de multas de trânsito e débitos de IPVA ao requerente. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada pelo Juízo a quo em R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008674-
90.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ANDRETA
MOTO SHOP LTDA, é apelado MARCELO MATIOLI FELISBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008674-90.2012.8.26.0019 -Voto no 35040
2
Comarca: AMERICANA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: ANDRETA MOTO SHOP LTDA.
Apelado: MARCELO MATIOLI FELISBINO
Interessado: REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
MM. Juiz Prolator: Marcos Cosme Porto
VOTO No 35.040
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por danos morais.
Motocicleta
adquirida
pelo
requerido
e
registrada em seu nome, com indicação do
CPF do autor, estranho à relação jurídica.
Responsabilidade objetiva da vendedora pelo
fato do serviço. Indevida atribuição de multas
de trânsito e débitos de IPVA ao requerente.
Ocorrência de danos morais. Indenização
fixada pelo Juízo a quo em R$10.000,00,
quantia compatível com as circunstâncias do
caso e com as finalidades da condenação.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 233/236, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica
entre o autor e a correquerida Andreta Moto Shop Ltda., bem como de
débitos de multas e IPVA no CPF do requerente, relativos à motocicleta
indicada, e (ii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$10.000,00, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
Apela a empresa correquerida (fls. 242/247). Sustenta
que, apesar da revelia, não incide a presunção de veracidade das
alegações iniciais prevista no art. 344 do CPC, eis que, nos termos do art.
345, I, do mesmo diploma, há pluralidade de réus, e um deles, citado por
edital, contestou a ação, por meio de negativa geral deduzida por curador
especial. Afirma que a apelante foi induzida a erro pelo requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008674-90.2012.8.26.0019 -Voto no 35040
3
adquirente da motocicleta, que informou o número de CPF do autor como
seu, e pela instituição financeira, que aprovou o financiamento para
aquisição do bem. Acrescenta que tais circunstâncias indicam sua boa-fé,
não havendo motivos para suspeita de fraude quando da celebração do
negócio. Assevera que, diante da inaplicabilidade dos efeitos da revelia, e
da ausência de demonstração de conduta eivada de culpa ou mesmo de má-
fé por parte da recorrente, não pode ela ser responsabilizada pelos danos
alegados na inicial. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução
do valor da indenização. Acrescenta que não há elementos nos autos que
justifiquem a determinação de remessa de cópias ao Ministério Público. Por
isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso
contrariado,
com
preliminar
de
não
conhecimento (fls. 265/276).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar suscitada pelo
requerente, ora apelado. Com efeito, a apelante insiste no argumento de
que não é responsável pelos danos sofridos pelo autor, o que, em tese, se
admitido, importaria em motivo para a reforma da decisão de primeiro grau.
No mérito, cuida-se de ação ajuizada pelo apelado em
face do interessado Reginaldo Francisco de Oliveira. Na inicial, afirma que
foi surpreendido com a notificação de inclusão de débitos em seu nome,
provenientes de infrações de trânsito e IPVA relativos a motocicleta
registrada em nome do requerido. Esclarece não ter relação com o bem
nem com seu proprietário, motivo pelo qual pretende a declaração de
inexistência de relação jurídica, bem como a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Foi emendada a inicial, para inclusão da
empresa Andreta Moto Shop Ltda., ora apelante, que teria vendido o bem
ao réu.
Citados, o requerido apresentou contestação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008674-90.2012.8.26.0019 -Voto no 35040
4
negativa geral por meio de curador especial (fls. 219/221), e a requerida
deixou transcorrer in albis o prazo para defesa (fl. 99). Sobrevieram réplica e
a r. sentença, que julgou procedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que há suficiente
comprovação de que a motocicleta vendida pela apelante ao requerido foi
registrada em nome deste, com o número de CPF do requerente, alheio ao
negócio jurídico. Além disso, considerou a vendedora responsável por não
evitar o fato do produto, que resultou na ocorrência dos danos relatados na
inicial, o que impõe sua responsabilização, por força do disposto nos arts.
12, 14 e 17 do CDC.
Transcreva-se, por oportuno:
Portanto, não há dúvida que o CPF do autor foi
indevidamente utilizado pelo requerido Reginaldo para a
compra e o financiamento da motocicleta, junto ao
estabelecimento
da
requerida
Andreta;
esta,
que,
conhecendo o Código de Defesa do Consumidor, deveria ter
imprimido todos os esforços, no ato da contratação, a fim de
evitar fraudes. Como tais cuidados, provavelmente, não
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES,
2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j.
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008674-90.2012.8.26.0019 -Voto no 35040
5
foram tomados, a responsabilidade da requerida Andreta
pelos prejuízos sofridos pelo autor é manifesta e objetiva,
pelo risco de sua atividade. (fl. 234).
Os danos morais, como bem observado pelo MM.
Juízo a quo, decorrem da indevida atribuição de dívidas ao autor,
consequência do vício no fornecimento do produto pela apelante (fls.
234/235).
O valor da indenização, por sua vez, foi fixado em
R$10.000,00, quantia que reflete as circunstâncias do caso e as finalidades
da condenação, sem resultar no enriquecimento indevido do apelado,
motivos pelos quais não comporta a redução pleiteada.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Por fim, diante da possibilidade, em tese, de ocorrência
de fato típico criminal, nada obsta a remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público, a fim de apurar eventual responsabilidade pelos fatos
narrados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator